Tribunal: TJSP
Processo: 2243292-27.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Impossibilidade de reexame da matéria. HONORÁRIOS. Omissão. Existência. Cabimento. Acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção do processo executório em face da Excipiente. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. REsp

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Impossibilidade de reexame da matéria. HONORÁRIOS. Omissão. Existência. Cabimento. Acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção do processo executório em face da Excipiente. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. REsp 1.134.186/RS. EMBARGOS DA EXCIPIENTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243292-27.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
MARIA ANÉSIA ORTEGA COCA, é embargado ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
AUMAR S/C LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram, em parte, os
embargos, com efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243292-27.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 32022
2
Embargos de Declaração no 2243292-27.2017.8.26.0000
Excipiente/Agravante/Executada: MARIA ANÉSIA ORTEGA COCA
Excepto/Agravado/Exequente: ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
AUMAR S/A LTDA
Interessados/Coexecutados: IMOBILIÁRIA DO COCA LTDA e
FABIO JOSÉ ORTEGA COCA
MMa. Juíza de Direito: Maria Clara Schmidt de Freitas
Comarca de Catanduva 2a Vara Cível
Voto no 32022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. Impossibilidade de reexame da matéria.
HONORÁRIOS. Omissão. Existência. Cabimento. Acolhimento
da exceção de pré-executividade com a consequente extinção do
processo executório em face da Excipiente. Entendimento firmado
em sede de recurso repetitivo. REsp 1.134.186/RS. EMBARGOS
DA EXCIPIENTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com efeitos
modificativos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 455/461), no julgamento de embargos de
declaração opostos em face de recurso de agravo de instrumento contra r.
decisão interlocutória (e-fls. 23 dos autos principais), nos autos da exceção de
pré-executividade (e-fls. 59/69) apresentada por MARIA ANÉSIA ORTEGA
COCA nos autos de “ação de execução por quantia certa contra devedor
solvente” (e-fls. 16/19) ajuizada por ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
AUMAR S/A LTDA contra IMOBILIÁRIA DO COCA LTDA e FABIO JOSÉ
ORTEGA COCA, que, por votação unânime, acolheram os embargos da
Executada.
A Executada opôs os presentes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243292-27.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 32022
3
(e-fls. 01/04 do incidente digital), sustentando a ocorrência de omissão na
decisão embargada, alegando que o v. acórdão deixou de apreciar a tese
acerca da natureza de ordem pública da ausência de título executivo válido,
que ensejaria a extinção do processo, bem como pelo não arbitramento de
honorários advocatícios.
Houve a apresentação de manifestação
da Embargada a fls. 09/14, pelo não provimento do presente recurso.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por omissão.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“[...]Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da E. 28a
Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(e-fls. 455/461, autos principais), no julgamento do recurso de agravo de instrumento
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 104/109, autos originais), nos autos da 'ação de
execução por quantia certa contra devedor solvente' ajuizada por ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADE AUMAR S/A LTDA contra IMOBILIÁRIADO COCA LTDA e FABIO
JOSÉ ORTEGA COCA, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da
Agravante.
A Agravante opôs embargos de declaração (e-
fls. 01/04, incidentes digitais), alegando ocorrência de omissão no v. acórdão, uma
vez que não analisou o pedido de reconhecimento da inexistência de título executivo
válido a ensejar a ação de execução.
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração, opostos
no prazo legal, para sanar eventual omissão.
Os embargos de declaração constituem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243292-27.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 32022
4
um recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou obscuridades,
permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão 'sub
judice', vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão embargada:
'Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que não acolheu a exceção de pré-executividade
apresentada.
O presente recurso merece provimento, haja
vista a impossibilidade, 'in casu', de desconsideração da personalidade jurídica da
Executada original.
Observe-se
de
proêmio
que
a
desconsideração da personalidade jurídica é medida bastante extrema e excepcional
no direito pátrio, pois permite que sejam alcançados bens que integram patrimônio
estranho à pessoa que, inicialmente, foi condenada em Juízo (ou seja, permite que
sejam alcançados bens dos sócios de pessoa jurídica, eclipsando a garantia da
personalidade).
Por essa razão, ademais, é que a lei civil
material pátria previu requisitos expressos que se fazem necessários para que se
possa cogitar da desconsideração da personalidade jurídica. Fala-se sobre o quanto
disposto no art. 50, do Código Civil, in verbis:
'Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica.'
Ora, tais requisitos devem ser devidamente
comprovados nos autos, onde se demonstrará o abuso da proteção patrimonial da
personalidade jurídica, seja porque os sócios atuaram no sentido da produção de
desvio de finalidade empresarial seja porque utilizaram a pessoa jurídica sob confusão
patrimonial (bens dos sócios e da sociedade restam indissociáveis, no todo ou em
parte). Juridicamente, portanto, está-se diante de regra que demanda, em primeiro
lugar, comprovação cabal de requisitos.
A doutrina pátria realça o fato de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243292-27.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 32022
5
basta mera irregularidade para dar ensejo à medida de desconsideração, conforme se
observa da seguinte conjectura de Chaves de Farias e Rosenvald:
'Conquanto dispensado o elemento subjetivo,
é certa e induvidosa a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio
de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a simples e isolada
ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a
desconsideração. (...) De qualquer modo, a desconsideração é medida extrema,
excepcional, somente admitida episodicamente, quando presentes os requisitos
legais. Por lógico, as regras sobre a desconsideração da personalidade jurídica
reclamam interpretação restritiva, não sendo possível o seu elastecimento para
alcançar situações não contempladas expressamente.' (in Curso de Direito Civil. 11a
ed., Vol. 1, Salvador: Jus Podium, p. 474 e 479).
Logo, a exigência de (a) interpretação
restritiva das hipóteses legais e (b) de prova cabal da existência dos requisitos
previstos no art. 50, do Código Civil, são componentes da conjuntura que faz com
que, na hipótese dos autos, não se possa reformar a r. decisão proferida.
Além disso, em 30 de abril de 2019 veio a
lume a Medida Provisória no. 881, que institui a Declaração de Direito de Liberdade
Econômica, e, em seu art. 7o, promoveu restrições ainda maiores à possibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica.
'Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios
da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o. Para fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o. Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos
sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243292-27.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 32022
6
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.
§ 3o. O disposto no caput e nos § 1o e § 2o
também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à
pessoa jurídica.
§ 4o. A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração
da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o. Não constitui desvio de finalidade a
mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica
da pessoa jurídica.'
Logo, segundo o novo regime jurídico
atribuído ao instrumento da desconsideração da personalidade jurídica, deve-se
comprovar ou a existência de dolo específico dos sócios da pessoa jurídica, para fins
de desvio de finalidade, ou uma das situações específicas dos incisos do § 2o, para
fins de confusão patrimonial. Salienta-se, ademais, que a mera existência de grupo
econômico, sem a prova cabal dos referidos requisitos em nada adianta para fins de
desconsideração da personalidade jurídica, ex vi do § 4o.
A
jurisprudência
pátria,
ademais,
já
caminhava no sentido em que alterada a legislação de regência, conforme se
depreende dos seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Observe-se, pois, que, na hipótese dos autos,
justamente se trata apenas de fatores que, por si sós, não levam à desconsideração
da personalidade jurídica, quais sejam, inadimplemento obrigacional, ausência de
bens passíveis de penhora e falta de apresentação de embargos à execução nos
autos. Confira-se a fundamentação exclusiva da r. decisão agravada, porque
pertinente (e-fls. 105):
'A ausência de ativos da empresa para
pagamento da execução de dívida confessada, somada à inércia da devedora em
opor embargos à execução são suficientes para a declaração de desconsideração da
personalidade jurídica.'
Ora, o afastamento da personalidade jurídica
não se pode dar com lastro em tais requisitos, já que não previstos em lei. Logo, não
se poderia deferir, realmente, a pretensão de desconsideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243292-27.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 32022
7
O presente recurso prospera, para anular
todos os atos processuais posteriores à desconsideração da personalidade jurídica,
que deve ser indeferida, com a exclusão dos sócios da Executada original do polo
passivo da presente demanda.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Coexecutada,
para ANULAR todos os atos processuais praticados após a desconsideração da
personalidade jurídica da Executada original, INDEFERIR a desconsideração da
personalidade jurídica e, por conseguinte, DETERMINAR a exclusão dos sócios da
Executada do polo passivo da presente demanda.'
O recurso oposto pela Embargante/Corré
comporta acolhimento, somente para o enfrentamento expresso do pedido feito
quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, sem a atribuição de
efeito infringente à r. decisão deliberada.
Uma vez que o v. acórdão acatou o pedido de
indeferimento da desconsideração da personalidade de jurídica, o que ensejou a
exclusão dos sócios do polo passivo da demanda, o pedido feito pela Agravante para
o reconhecimento de inexistência de título executivo hábil restou prejudicado, diante
da falta de interesse recursal da Agravante, ora Embargante, em decorrência de fato
superveniente à interposição do recurso de agravo de instrumento.
Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO, sem
efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pela Agravante, para sanar
omissão no v. acórdão, nos moldes da fundamentação exposta.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de omissão diante da falta de reconhecimento da
ausência do título, que deveria ser reconhecida de ofício, uma vez que se trata
de norma de ordem pública.
Ocorre que a insurgência apresentada é
exatamente a mesma dos embargos anteriormente propostos, inclusive com
mera reprodução mecânica da petição de oposição dos embargos no incidente
digital no50000 (fls. 01/04). Ademais, ressalta-se que a omissão alegada foi
reconhecida e sanada pelo v. acórdão proferido a fls. 455/461, que considerou
a questão como prejudicada.
Desta forma, a oposição dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243292-27.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 32022
8
embargos não revela omissão do julgado, mas sim discordância com relação
às conclusões da Câmara julgadora, o que não caracteriza hipótese de
cabimento de embargos de declaração.
Neste cenário, importante destacar que o
mero inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
Ademais, o magistrado não está obrigado
a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243292-27.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 32022
9
de fato necessários à resolução da demanda, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e que haja
discussão pelo órgão colegiado, como na presente hipótese.
No
caso
em
exame,
o
acórdão
embargado ressaltou que restou prejudicada a análise da ausência de título,
uma vez que a Agravante (ora Embargante) foi excluída da demanda, diante
do acolhimento da exceção de pré-executividade, com o indeferimento da
desconsideração da personalidade jurídica e consequente anulação dos atos
posteriores.
Neste sentido é a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO. OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Não se configura a
ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Precedentes. [...]. 5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 646.387/MS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe
05/08/2015) (destacado).
Por fim, a Embargante sustentou a
ocorrência de omissão, diante do não arbitramento de honorários advocatícios.
Cabe esclarecer que a exceção de pré-
executividade consiste em incidente processual e, com sua rejeição, não surge
o ônus da sucumbência, exceto na hipótese de extinção do processo
executório.
Nesse sentido, o C. STJ, no julgamento
do REsp 1.134.186/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, entendeu pelo
cabimento de honorários advocatícios pelo acolhimento da exceção de pré-
executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243292-27.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 32022
10
Para melhor ilustrar o tema, destaca-se o
seguinte trecho:
“Portanto, por qualquer ângulo que se analise
a questão, a impugnação ao cumprimento de sentença se assemelha muito mais à
exceção de pré-executividade - que é defesa endoprocessual - do que aos embargos
à execução, sendo de todo recomendável a aplicação das regras e princípios àquela
inerentes para o desate da celeuma relativa ao cabimento de honorários advocatícios
em sede de impugnação ao cumprimento da sentença.
No que concerne ao cabimento de honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade, a jurisprudência desta Corte Especial
resolveu a controvérsia, ao proclamar o cabimento da verba apenas quando acolhida
a objeção, com consequente extinção da execução, restando indevida no caso de
rejeição da insurgência (...).
Com efeito, por analogia ao que ocorre com a
exceção de pré-executividade, em incidente processual de impugnação ao
cumprimento da sentença, somente são cabíveis honorários advocatícios em caso de
acolhimento, com a consequente extinção do procedimento executório”. (STJ, Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE
ESPECIAL). (destacado)
Note-se, que o desfecho dado nos autos
da execução fiscal foi o de extinção do procedimento executório em face da
Embargante, diante do indeferimento da desconsideração da personalidade
jurídica e determinação de exclusão da Agravante (sócia Embargante) da
demanda.
Assim, em razão da sucumbência e do
Princípio da Causalidade, deverá o Exequente arcar com o pagamento de
honorários advocatícios, ora fixados, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Assim, reconhecida a omissão alegada, o
presente recurso comporta acolhimento com fins modificativos.
Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO
PARCIALMENTE, com efeitos modificativos, os embargos de declaração
opostos pela Excipiente/Executada, para CONDENAR o Excepto/Exequente,
em razão da sucumbência e do princípio da causalidade, ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243292-27.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 32022
11
honorários advocatícios ao patrono da Excipiente, ora fixados, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora